Tribunal: TJSP
Processo: 1006824-65.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA POR DOIS CORRÉUS. RECONHECIMENTO NA CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA. PEDIDO RECONVENCIONAL ADEQUADAMENTE AFASTADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Extinção de condomínio. Pedido de indenização pela fruição exclusiva por dois corréus. Reconhecimento expresso na contestação. Desnecessidade de provas. Pedido reconvencional

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA POR DOIS CORRÉUS. RECONHECIMENTO NA CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA. PEDIDO RECONVENCIONAL ADEQUADAMENTE AFASTADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Extinção de condomínio. Pedido de indenização pela fruição exclusiva por dois corréus. Reconhecimento expresso na contestação. Desnecessidade de provas. Pedido reconvencional adequada e corretamente afastado na sentença. Manutenção.
Recurso não provido.